Tribunal: TJBA
Processo: 8041623-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041623-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: GLAUBER VIEIRA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ORLANDO SANTANA AFONSO FILHO, ALANA MATOS DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. SOMATROPINA. TRATAMENTO DE DISTÚRBIO DO CRESCIMENTO. EXCLUSÃO DE COBERTURA CONTRATUAL E LEGAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento CRISCY (somatropina), de uso domiciliar, para tratamento de distúrbio do crescimento de menor, beneficiário do plano com segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia.

2. A decisão agravada fixou prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

3. A agravante sustentou a ausência de cobertura contratual, a exclusão expressa prevista no artigo 8º, inciso III, do contrato, a inexistência de obrigatoriedade legal por não constar o medicamento no rol de procedimentos da ANS e a necessidade de respeito às cláusulas livremente pactuadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência visando ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar; (ii) analisar a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de medicamento não antineoplásico, não enquadrado como medicação assistida e não previsto no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

6. Os artigos 10, VI, e 12, da Lei nº 9.656/98 estabelecem que os planos de assistência à saúde não estão obrigados a fornecer medicamentos para tratamento domiciliar, exceto os antineoplásicos domiciliares de uso oral e correlacionados.

7. O medicamento pleiteado (somatropina) destina-se ao tratamento de distúrbios do crescimento, não se enquadrando nas exceções legais que obrigam o fornecimento por planos de saúde, quais sejam: medicamentos antineoplásicos orais, medicação assistida (home care) e medicamentos incluídos no rol da ANS para uso domiciliar.

8. O contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa de exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, não havendo indicação de cobertura adicional contratada para essa finalidade.

9. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é lícita a exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, ressalvadas as exceções legais.

10. Ausente a probabilidade do direito, não se justifica a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, afastando a obrigação de fornecimento do medicamento prescrito pelo médico assistente.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.656/98, art. 10, VI, art. 12, I, "c", e II, "g";

CPC, art. 300;

RN-ANS nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AgInt no REsp 2071979/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024;

STJ, AgInt no REsp 2.107.094/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27/05/2024, DJe 29/05/2024;

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.547.650/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02/12/2024, DJe 09/12/2024;

STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.860.635/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8041623-19.2025.8.05.0000
, tendo como agravante
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

e agravad
o

D. L. S. A. V.

,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em conhecer e
DAR
PROVIMENTO ao
Agravo de Instrumento,

nos termos do voto do relator.

Salvador, .